Tribunal: TJMT
Processo: 1023887-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023887-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE SANTANA DA SILVA JOSE - CPF: 142.661.301-63 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), COBRANCA CERTA SERVICOS DE COBRANCAS TELEFONICAS LTDA - CNPJ: 42.076.213/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Haverá nulidade apenas quando: (a) não foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo
a
uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC).A inversão do ônus da prova deve ser aplicada, a critério do juiz, sempre que for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

2.
As instituições financeiras que optam em oferecer serviço de cobrança por meio de boletos bancários, são responsáveis por eventuais boletos emitidos de forma maliciosa, fazendo com que terceiros tenham uma percepção equivocada do efetivo credor.

3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.

4. Recur
so conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1023887-44.2022.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MARLENE SANTANA DA SILVA JOSE

Recorrido:
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A / COBRANCA CERTA SERVICOS DE COBRANCAS TELEFONICAS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

MARLENE SANTANA DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face COBRANCA CERTA SERVICOS DE COBRANCAS TELEFONICAS LTDA / NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.

Sentença proferida no ID 170339732/PJe2.
Concluiu que: a) a parte autora que recebeu ligação, supostamente da empresa requerida, e, após a confirmação de seus dados, realizou pagamento de boleto no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), por acreditar que seria um acordo de faturas em atraso; b) o quadro fático descrito demonstra, portanto, ter sido vítima do conhecido "golpe do boleto", cujo ato de terceiro somente se perpetrou por ausência de cautela mínima quando da realização do negócio jurídico e daí tem o afastamento da responsabilidade; c) as
empresas rés em nada contribuíram para o resultado, considerando que o pagamento/transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo por que rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte autora. Ao final, julgou improcedente os pedidos da inicial.

A
parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 170339733/PJe2.
Sustentou que: a) as provas não foram analisadas; b) no dia 07 de fevereiro de 2022, a autora fora surpreendida por uma ligação telefônica da empresa Requerida e lhe fora informado que se encontravam 3 faturas em atraso do contrato de no 719/002768652, sendo de dez./jan./fev., totalizando o valor de R$ 300,00(Trezentos Reais); c) no instante por tais faturas, fora ofertado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para quitar os valores em atraso
s, boleto que se daria em uma única parcela, com o pagamento para o dia 11 de fevereiro de 2022; d) a Empresa Requeria não restabeleceu o serviço e tampouco respondeu; e) a atendente da Requerida informou que não existe nenhum acordo no sistema e solicitou o os números do código de barra do boleto encaminhado, nesse instante deu-se conta que se tratava de boleto fraudulento e que somente poderia ser feito novo acordo. Ao final, requereu seja acolhia a preliminar e o provimento do recurso, para reforma da se
ntença com a condenação em danos morais.

A p
arte reclamada apresentou contrarrazões no ID 171755772/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade de atos
processuais.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será decretada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6o, inciso VIII
estabelece o seguinte:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nesse sentido, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor, bem como quando a prova da controvérsia for mais fácil de ser produzida pelo fornecedor de serviços e/ou produtos, cabe ao juiz aplicar a inversão do ônus da prova, a fim possibilitar à parte hipossuficiente da relação, no caso o consumidor, a garantia dos seus direitos.

O instituto revela-se, portanto, uma atribuição do juízo e sua aplicação não pode ser considerada cerceamento defesa, exceto se com sua aplicação for exigida prova negativa da parte contrária.

No caso concreto, verifica-se que a inversão do ônus da prova é plenamente possível, haja vista que a parte reclamada é quem possui maior capacidade de apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (art. 373, II do CPC).

Outrossim, não foi exigida da parte reclamada a apresentação de prova negativa.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Fraude em boleto bancário.

Os prestadores de serviço devem ser cautelosos e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente em se tratando de relação de consumo.

As instituições financeiras que optam em oferecer serviço de cobrança por meio de boletos bancários, são responsáveis por eventuais boletos emitidos de forma maliciosa, fazendo com que terceiros tenham uma percepção equivocada do efetivo credor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BOLETO. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. (1) ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BOLETO. FRAUDE NA EMISSÃO. SÍTIO ELETRÔNICO. PAGAMENTO À CONTA DIVERSA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. ACERTO. - "Ao disponibilizar os serviços bancários através de meio eletrônico, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança no contado com o consumidor, como
o caso de adulteração e fraude em boletos bancários. A obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet não é do consumidor, e sim da instituição financeira" (TJDFT, AC n. 20150110360593, rel. Des. Alfeu Machado, j. em 21.06.2017). (2) SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. ACOLHIMENTO. - Em atenção ao parcial acolhimento dos pedidos iniciais, altera-se a sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em igual proporção pelas partes. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0322850-27.2014.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-10-2017).

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que no boleto emitido em nome da parte reclamante (ID 170339683/PJe2),
não consta expressamente o credo
r
e n
em
o nome completo da parte autora.

Se as informações constantes no boleto são
claras e não geram má interpretação pelo consumidor, não há como concluir que a parte reclamada comet
e
u alguma conduta ilícita
, mas sim que houve fraude e
negligência
da devedora que efetuou o pagamento
.

Portanto, no caso concreto, reconheço que não foi demonstrada conduta ilícita por parte da reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

No caso, a
parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita
(fraude)
, pois não teve qualquer envolvimento na conduta criminosa e, muito menos, tinha condições de
evitá-la
.

Nes
s
e sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Ao disponi
bilizar serviços bancários por meios eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, na medida em que a fraude praticada por terceiro que não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor.

4. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotad
o procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro, que, mediante fraude, utilizou os dados relativos ao contrato de mútuo e remeteu ao consumidor boleto bancário para quitação, aparentemente regular, ocasionando danos ao consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos. (...) (TJDFT
Acórdão n.1070034
, 20150710207859APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018,
Publicado
no DJE: 30/01/2018. Pág.: 326-339)

Portanto, havendo culpa exclusiva de terceiro, não há responsabilidade da parte reclamada pelos supostos danos causados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo
55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023